Tribunal: STF
Processo: AI 437704
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. Inviável o trânsito do extraordinário para debater matéria
processual relativa a pressupostos de admissibilidade de ação
rescisória.
2. Análise do extraordinário que envolve o exame dos
fatos e das provas da causa (Súmula STF nº 279), além da análise de
legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede
extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.